Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-25.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011124-25.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Empreitada, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO PINTEL CRUZ - CPF: 716.175.311-20 (RECORRIDO), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 870.650.612-72 (ADVOGADO), AILTON PIMENTEL - CPF: 474.534.781-20 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU EXTINTO O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1011124-25.2021.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s): AILTON PIMENTEL

Recorrido(s): RODRIGO FRANCISCO PINTEL CRUZ

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, II, DO NCPC E ARTIGO 3º, I, DA LEI DOS JUIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Nos moldes do artigo 3º, inciso I, da Lei nº. 9.099/1995, comete aos Juizados Especiais Cíveis o processamento e julgamento das causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o valor do salário mínimo vigente, sob pena de ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo.

Em se tratando de ação de rescisão contratual, o valor da causa supera o teto de alçada deste Juizado, na medida em que deve ser levado em consideração o valor do contrato.

Recurso conhecido e de ofício extinta a ação por superar o teto dos Juizados Especiais, violando o que regra o artigo 3º da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes moldes:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial e declaro a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

A parte Recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A demanda em questão tem por objeto a rescisão de contrato de prestação de serviços, firmado no valor de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais).

O valor da causa deve refletir a pretensão econômica do Autor no momento da propositura a ação.

O artigo
2
92, do
CPC
/2015, é no sentido de que, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, o valor da causa é o valor do ato ou de sua parte controvertida.

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Considerando que o Autor pretende a rescisão contratual, o valor da causa não se ajusta ao limite máximo estabelecido na Lei nº
9.099
/95.

Dessa feita, tendo em vista que a análise do caso decorre de apreciação da legalidade ou não do contrato então firmado, bem como de sua rescisão, em que o valor do contrato supera o teto dos Juizados Especiais, impõe-se a extinção do feito, cuja incompetência pode ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
EXCESSO. VALOR DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO SOMATÓRIO DO CONTEÚDO PRETENDIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Nos Juizados Especiais, o valor da causa para fins de alçada deve corresponder à vantagem econômica que se pretende obter por meio do processo
. Havendo litisconsórcio ativo, ainda que seja facultativo, com pedidos cumulados, o valor da causa corresponderá ao somatório do proveito econômico de cada uma das pretensões formuladas.

3
. Na hipótese, a soma dos pedidos formulados supera o limite de alçada dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos, art. 3º, inciso I, da Lei n. 9.099/95),
não havendo argumentos para que se reforme a decisão a quo. É ressalvado o direito de desmembrar o processo, se houver interesse das partes.

4. Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

(
TJ-DF
- ACJ: 20140110951286 DF 0095128-87.2014.8.07.0001, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento:
09/12/2014
,

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2014

Pág.: 245).

Assim, nos termos do artigo 292, inciso II do CPC/2015, o valor a ser atribuído à causa é o valor da pretensão do Autor, qual seja o valor do contrato que pretende ver por rescindido, o que extrapola o valor de alçada previsto em lei e torna incompetente o Juízo para apreciar e julgar a presente causa.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo,
porém
,
para reconhecer de ofício

a incompetência do Juizado Especial
, e julgar extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 51, II da Lei n. 9.099/95 e art. 292, II do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022